Tribunal: STF
Processo: HC 74268
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
        O tribunal de origem fez crítica correta da dosimetria da
condenação monocrática: o que restou como justificativa à
exasperação da pena-base ostenta fundamentação idônea no artigo 59
do CP - autorizativo, ao juiz da instrução, da abordagem do grau de
reprovabilidade da conduta -, bem como no disposto no artigo 18 - II
e III da Lei 6.368/76. Inexistência de ilegalidade.
        Habeas corpus indeferido.